Tribunal: CARF
Processo: 16542.721072/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.721072/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CHERMESON FIDELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de tempestividade e, assim, não conhecer do recurso voluntário em razão de sua
formalização fora do prazo a que alude o art. 33 do Decreto 70.235/72, o que atribui caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 3.500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 6/2010 à 12/2010 (fl. 5).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.721072/2015-91
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.721072/2015-91

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2/3) na qual alegou em síntese a ocorrência de denúncia espontânea (fl. 15).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
14/19).
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/10/2018 (AR de fl. 25). Em
19/12/2018 ingressou com “solicitação de cópia de documentos” (fl. 28). Transcorrido o prazo
regulamentar de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 e não
tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira
instância, foi lavrado termo de perempção na forma da legislação vigente (fl. 33).
Apenas em 8/1/20191 o interessado apresentou o recurso voluntário (fls. 39/51),
contendo os argumentos a seguir sintetizados: preliminar de tempestividade e ocorrência da
denúncia espontânea, requerendo ao final o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a
anulação do auto de infração.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

1 Conforme carimbo DRFFNS - CAC aposto na fl. 39.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
Preliminar de tempestividade
O Recorrente relatou que não pode ser intempestiva a impugnação, cujo
contribuinte não tenha sido notificado do lançamento, afirmando ser este o seu caso. Destacou
que nos termos do artigo 35 do Decreto no 70.235 de 1972, mesmo perempto o recurso será
encaminhado para apreciação do órgão de segunda instância, mantendo-se suspensa a
exigibilidade do crédito tributário discutido, nos termos do artigo 151, III do CTN.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.721072/2015-91

II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal (fl. 42) em 23/10/2018 (terça-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 24/10/2018 (quarta-feira), findando-se em
22/11/2018 (quinta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a
ser protocolado em 8/1/2019 (terça-feira) é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por rejeitar a
preliminar de tempestividade arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões
do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital